Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pretensão de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Apelação desprovida.